Tribunal: STF
Processo: ARE 1526623
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Tema nº 1.093. ADI nº 5.469. Direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Reconhecimento a partir da impetração. Acórdão em conformidade com as Súmulas nºs 269 e 271 do STF.



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a execução judicial de sentença proferida em sede de mandado de segurança não alcança valores anteriores à impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dela, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).